Tribunal: TJDFT
Processo: 0732081-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CÍVIL PÚBLICA N. 94.008514-1. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELO PERITO OFICIAL. INCONFORMISMO APRESENTADO PELO BANCO DO BRASIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Na origem, a parte exequente (ora agravada) busca o cumprimento individual da sentença coletiva prolatada nos autos da ação civil pública n. 94.00.085141, em trâmite perante a Justiça Federal de Brasília/DF.

II. A parte executada (ora agravante) se insurge contra a decisão que homologou o cálculo pericial e fixou o valor do débito. Na oportunidade, alega que não foram observados corretamente o marco inicial dos juros de mora, a dedução do lançamento a título de “Devolução Lei Federal 8.088” e a proporcionalidade entre as parcelas pagas e as creditadas a título de concessões.

III. Os argumentos de inconformismo apresentados não são aptos a desconstituir a perícia, uma vez que o laudo se encontra em consonância com o disposto no art. 473, do Código de Processo Civil, e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

IV. Nesse sentido, o depósito judicial do montante liquidado constitui medida que se afigura coerente com o princípio da efetividade da prestação jurisdicional em cumprimento de sentença, sem prejuízo da possibilidade de adoção de eventuais providências em prol da segurança jurídica do executado.

V. Agravo de instrumento desprovido.